Tribunal: TJPA
Processo: 0815848-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815848-51.2024.8.14.0401

APELANTE: DELIO LUCAS CONCEICAO MOREIRA

INTERESSADO: YASMIM DORIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. lesão corporal qualificada. violência doméstica e familiar contra a mulher. suficiência probatória. dosimetria. motivos do crime. ciúme e sentimento de posse. sursis. indenização mínima. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos e fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00.

2. A defesa sustenta insuficiência de provas para condenação, requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente pleiteia redução da pena-base, afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, modificação do sursis e exclusão da indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é idônea a valoração negativa dos motivos do crime; (iii) saber se cabe afastamento ou modificação do sursis; (iv) saber se é possível excluir ou reduzir a indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

iii. razões de decidir

4. Materialidade comprovada por laudo pericial que atestou lesões cortantes na mão da vítima, produzidas por instrumento cortante .
5. Autoria demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, relatos dos policiais militares e admissão parcial do réu quanto ao contato físico no momento do fato.
6. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova. Inexistência de dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
7. Valoração negativa dos motivos do crime devidamente fundamentada no contexto de ciúme, controle e sentimento de posse, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta em violência de gênero, conforme precedentes do STJ.
8. Suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do sentenciado, cuja aceitação ou recusa deve ser manifestada em audiência admonitória perante o Juízo da Execução.
9. Fixação de indenização mínima por danos morais possível nos termos do art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. O ciúme e o sentimento de posse configuram motivos aptos à valoração negativa na primeira fase da dosimetria. 3. A aceitação do sursis deve ser manifestada em audiência admonitória perante o Juízo da Execução. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D.L.C.M.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica E Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art.
129, §13, do Código Penal
, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como conceder a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (sentença ID 33834469).

Narra a denúncia que (ID 33834389):

“De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 04/08/2024, o ora denunciado ofendeu a integridade física da vítima Y.D.D.S., sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo nº 2024.01.008178-TRA.

Consta nos autos o depoimento da vítima (ID nº 122227824 pág. 13) informando que conviveu durante 06 (seis) anos com o denunciado, estando, à época dos fatos, grávida de 02 (dois) meses.

A ofendida afirma que o relacionamento sempre foi conturbado uma vez que D.L. é pessoa "controladora, autoritária e manipuladora", havendo a vítima desenvolvido depressão e, inclusive, já tentado ceifar a própria vida em decorrência das atitudes do denunciado. Informa ainda, que já morou com o infrator, no entanto, atualmente, não reside mais com ele em razão das agressões físicas e psicológicas que sofria. Para embasar suas declarações, a ofendida junta ao IPL imagens de lesões perpetradas pelo denunciado (ID nº 122227824, pág. 27 a 31).

Na data supramencionada, por volta das 15h45min, a ofendida estava em um aniversário na casa de uma amiga quando o agressor apareceu e proferiu as seguintes textuais para ela: "SOLTA ESSE COPO E VAMOS". Nesse momento, a vítima disse que não iria embora com o denunciado e que ele estava fazendo ela passar vergonha, ocasião em que D. a ameaçou com as textuais: "SE TU NÃO FOR EU VOU ESTOURAR ESSE COPO NA TUA MÃO". A vítima então pediu para que o companheiro fosse embora, oportunidade em que D., com raiva, quebrou o copo na mão direita da ofendida, havendo cortado seus dedos no indicador e mínimo.

A agredida continua informando que sua amiga MÔNICA LIZ tentou defendê-la, mas D. a agrediu também. Após, o agressor foi embora, ocasião em que a vítima acionou uma viatura da policia militar e os agentes foram atrás de D. até que todos fossem conduzidos para a delegacia especializada. Corrobora com as declarações da vítima o laudo pericial de nº 2024.01.008178-TRA, o qual observou as seguintes lesões na ofendida: "ferida incisa (2cm) e suturada na falange proximal do segundo dedo da mão direita. ferida incisa na região palmar direita (01cm)". Nota-se, ainda, que o referido documento pericial, em resposta ao quesito segundo, confirmou que as lesões constatadas foram produzidas por ação cortante.

Aos autos, foi juntada imagem demonstrando a lesão cortante sofrida pela vítima em sua mão direita, conforme ID nº 122227824, pág. 33.

Outrossim, coaduna com as alegações da ofendida o depoimento de MÔNICA LIZ NAZARÉ DE OLIVEIRA (ID nº 122227824, pág. 15). De acordo com a testemunha, na data e hora dos fatos, ela estava na casa de uma amiga festejando o aniversário de sua sobrinha, onde a vítima chegou e, logo em seguida, se sentou, comeu lasanha e tomava refrigerante quando D. chegou no portão da vila e chamou a companheira.

Nesse momento, afirma que a vítima se levantou e caminhou até o portão com o copo na mão, momento em que, através de leitura labial, a testemunha confirma que reconheceu quando o agressor disse para a vítima as textuais "LARGA ESSE COPO SE NÃO EU VOU ESTOURAR ELE NA TUA MÃO".

Ainda, a depoente confirma que Y. disse para o denunciado as textuais "PARA! TU ESTÁS FAZENDO EU PASSAR VERGONHA", momento em que D., com um soco, estourou o copo nas mãos de Y., provocando uma lesão na mão direita da vítima. Confirma, também, que, quando o acusado já estava indo embora, a testemunha o chamou e questionou-lhe a atitude tomada contra sua amiga, ocasião em que, ao se esquivar de um soco dado pela depoente, o denunciado segurou a testemunha e a jogou no chão violentamente, bem como lhe desferiu vários socos. Finaliza confirmando que, em seguida, o agressor foi embora para sua casa, havendo a polícia chegado posteriormente e encaminhado ele para a delegacia especializada. Consta ainda, nos autos, os depoimentos dos policiais militares PATRICK DAVID DA COSTA E SILVA e MARCOS WAGNER DA SILVA SANTOS (ID nº 122227824, pág. 09 e 11), os quais confirmaram que, na data e hora supramencionadas, chegaram ao local dos fatos onde a vítima informou que seu namorado havia quebrado um copo em sua mão, lesionando-a. Ato seguinte, os agentes localizaram o denunciado na casa dele, onde o conduziu para a UPA do Jurunas e, após, conduziram os envolvidos para a delegacia especializada.

Por fim, intimado para prestar esclarecimento acerca dos fatos, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID nº 122227824, pág. 41).”

Em suas
razões recursais
(ID 33834484), a defesa alega insuficiência de provas para a condenação, argumentando que esta se baseou essencialmente na palavra da vítima, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria da pena
, especialmente quanto à valoração negativa da vetorial dos
motivos do crime
, por ausência de fundamentação idônea, requerendo a fixação da
pena-base no mínimo legal.
Pede, ainda, a aplicação do
sursis
, por entender preenchidos os requisitos do art. 78, §2º, do Código Penal, bem como o
afastamento da indenização por danos morais
, ante a ausência de indicação do valor na denúncia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

Em
contrarrazões
(ID 33834488), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo total IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.”

(Textual) (ID 35276908)

É o relatório.

À revisão, c
om intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da alegada
insuficiência probatória
para sustentar o édito condenatório, com pedido absolutório fundado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da alegada inadequação da
dosimetria da pena-base
, especialmente quanto à valoração negativa dos
motivos do crime
, da pretensão de aplicação do
sursis
e, por fim, do pedido de
afastamento
da
indenização mínima
fixada a título de danos morais.

Em breve síntese fática, extraio dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu D.L.C.M. a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque, no dia 04/08/2024, teria ofendido a integridade física de Y.D.D.S., sua companheira, ao quebrar um copo na mão direita da ofendida, produzindo lesões cortantes descritas em laudo pericial, em episódio ocorrido durante um aniversário na casa de amiga da vítima .

Sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, concedendo-lhe sursis simples pelo prazo de 2 (dois) anos e fixando indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas
razões recursais
, a defesa postulou, inicialmente, a
absolvição do apelante
, ao argumento de que a condenação teria se baseado, essencialmente, na palavra da vítima, sem amparo em lastro probatório firme e autônomo. Sucessivamente, requereu a
redução da pena-base ao mínimo
legal, a aplicação do
sursis
e o afastamento da
indenização mínima
, sob a alegação de ausência de indicação do valor pretendido na denúncia.

Passo, pois, ao exame do
pedido absolutório.

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório e afirma que a palavra da ofendida, por si só, não poderia embasar a condenação.

Não lhe assiste razão
.

Com efeito, ao reexaminar detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por um conjunto probatório harmônico, convergente e judicializado, não havendo espaço para a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade restou comprovada por meio do laudo nº 2024.01.008178-TRA, consistentes em feridas cortantes na mão direita, descrevendo:
“ferida incisa (2cm) e suturada na falange proximal do segundo dedo da mão direita. ferida incisa na região palmar direita (01 cm)”

No tocante à autoria, a prova igualmente se revela robusta.

A
vítima I.D.D.S.
apresentou versão firme e coerente acerca da dinâmica dos fatos. Conforme transcrito na sentença, ela declarou:

“a ofendida e as amiga estavam em uma reunião de amigos, que o acusado foi no local e pediu para a ofendida se retirar o acusado não estava no aniversário na data do fato pois ele não gostava da amiga que era aniversariante, o acusado deu um soco em um copo que a ofendida estava segurando e estourou o copo, que o copo quebrou e a feriu não estavam discutindo em nenhum momento ambas as partes se alteraram conversaram por menos de 1 minuto ambos possuíam uma união estável, que estavam juntos a 5 anos, que estavam morando juntos a 3 anos a relação foi bem conturbada o acusado fazia pressão psicológicas, que ambos já se agrediram diversas vezes o acusado a vigiava e controlava a ofendida ela não poderia ir para casa de amigas, que vigiava o celular da ofendida quando foi conversar com o acusado avisou a amiga que iria conversar com o acusado que a amiga era a Monica” .

Esse relato apresenta elementos específicos de tempo, modo de execução, contexto relacional e consequência física imediata. A narrativa não é genérica nem imprecisa. Ao revés, descreve com nitidez a circunstância em que o acusado, inconformado com a permanência da vítima no local, investe fisicamente contra o copo que ela segurava, ocasionando sua ruptura e as lesões na mão da ofendida.

E essa narrativa não ficou isolada.

A testemunha presencial
Mônica Liz Nazaré de Oliveira
corroborou, em juízo, a versão acusatória. A sentença transcreveu seu depoimento nos seguintes termos:

“estavam em um aniversário de uma amiga no dia 04 de agosto o acusado chegou e mandou a Y. ir embora a ofendida disse que já ia mas ia terminar de comer o acusado deu um tapa na mão da ofendida a ofendida estava com um copo na mão, que cortou a mão da ofendida e do acusado não tinha relação social com o acusado e a ofendida, que só via eles passando na rua de sua casa viu a agressão de uns 3 metros de distância o acusado saiu do local da agressão e a testemunha lhe alcançou após a travessia da rua conseguiu visualizar a discussão do acusado com a ofendida não escutou tudo da discussão, mas escutou ele mandando a ofendida ir embora a ofendida tinha o copo na mão o acusado bateu na mão da ofendida pela lateral como que para tirar o copo o acusado e a ofendida eram namorados, mas tinham idas e vindas e não sabe informar se na data do fato estavam juntos a relação dos dois não era harmoniosa.”

Aqui reside ponto central: a testemunha presencial confirma a essência do fato incriminador. Ainda que utilize expressão ligeiramente distinta para descrever o gesto físico — “deu um tapa na mão” ou “bateu na mão da ofendida pela lateral” — a substância do relato permanece a mesma: o acusado, em ato voluntário, atingiu a mão da vítima quando ela segurava um copo, e disso resultou o corte constatado por perícia.

Essa convergência entre a fala da vítima, a fala da testemunha ocular e a prova pericial é precisamente o que confere robustez à imputação.

Some-se a isso o registro dos
policiais militares Patrick David da Costa e Silva e Marcos Wagner da Silva

Santos
, que por sua vez afirmaram que, ao chegarem ao local, a vítima lhes informou que seu namorado havia quebrado um copo em sua mão, lesionando-a, tendo os agentes localizado o denunciado em sua residência e o conduzido, juntamente com os envolvidos, à delegacia especializada.

Embora os policiais não tenham presenciado o instante exato da agressão, seu relato é relevante como prova de corroboração periférica, pois demonstra a imediata notícia do fato, a indicação do autor logo após o evento e a compatibilidade entre o relato inaugural da vítima e a prova produzida em juízo.

Ademais, o interrogatório do próprio
réu D.L.C.M.
contém dado que, longe de infirmar a acusação, termina por reforçar o núcleo fático do episódio. Consta da sentença que ele declarou:

“que foi lá para chamá-la para conversar que não questionou a ofendida que a ofendida estava com um copo na mão e foi tentar afastar o copo e cortou somente a sua mão e virou as costas para ir embora e tentar estancar o sangue que caminhou uma certa distância e no meio do caminho viu a Monica atrás gritando com ele que a Monica rasgou a sua camisa e lhe agrediu, que em nenhum momento agrediu a Monica ou a ofendida.”

Percebo, aqui, que o acusado não apresenta uma negativa plena de contato físico. Ao contrário, ele admite ter interagido fisicamente com a situação em que a vítima portava o copo, afirmando ter “tentado afastar o copo”. Ou seja, ainda que procure minimizar a violência do ato e afastar o dolo agressivo, reconhece o contato corporal no momento crítico do evento. Tal admissão parcial, cotejada com o relato da vítima, com a prova testemunhal e com o laudo pericial, compõe quadro indiciário fortíssimo de autoria.

Não se pode perder de vista, outrossim, o contexto em que o fato ocorreu. A prova oral revela que o réu compareceu ao local em que a vítima se encontrava, determinou que ela fosse embora, e, diante da resistência da ofendida, praticou o gesto violento que culminou nas lesões. Esse encadeamento é perfeitamente compatível com o cenário de violência doméstica descrito na inicial acusatória, a qual registra que a relação era conturbada e marcada por comportamento controlador do denunciado.

Nesse ponto, considero importante registrar que
crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher usualmente ocorrem sem a presença de múltiplas testemunhas neutras e em ambiente de especial assimetria de poder
. Daí por que a jurisprudência consolidou compreensão no sentido de atribuir especial relevo
à palavra da vítima
, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como sucede no presente caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA ISOLADA E DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COERENTE E HARMÔNICO. DÚVIDA RAZOÁVEL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta em face da sentença condenatória que reconheceu a prática de lesão corporal leve, tipificada no art. 129, caput, do Código Penal, em decorrência de agressão física desferida pelo Apelante, que teria agredido a vítima com socos e uma rasteira, causando escoriações nas mãos. O Apelante requer a absolvição, alegando insuficiência de provas e negativa de autoria, sustentando que a vítima teria se lesionado sozinha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por lesão corporal leve deve ser mantida diante do pedido de absolvição com base na alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima foi corroborada por testemunhas presenciais e laudo de lesões corporais, formando um conjunto probatório robusto e coerente.

4. Não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 129, caput, do Código Penal.

5. A versão defensiva do Apelante, que alegava negativa de autoria, não foi sustentada por provas e foi refutada pelos depoimentos colhidos em Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e laudo de lesões corporais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve, afastando a alegação de insuficiência de provas e a tese de negativa de autoria.
(TJ-PR 00014084420218160139 Prudentópolis, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 19/02/2026, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/02/2026)”

A
ratio decidendi
desse julgado ajusta-se, com precisão, à hipótese dos autos. Aqui, a palavra da vítima não está sozinha; ela é corroborada por testemunha ocular, por policiais que atenderam a ocorrência logo após o fato, por elemento de admissão parcial do réu e, especialmente, por laudo pericial de lesão corporal.

Por isso, não procede a alegação defensiva de que a condenação repousou “exclusivamente” no depoimento da ofendida. Tal premissa fática está errada. O que houve foi a valoração conjunta de um acervo probatório plural, no qual o relato da vítima ocupa posição relevante, mas jamais isolada.

A defesa também invoca o princípio do
in dubio pro reo
. Todavia, esse postulado somente tem aplicação quando, após a instrução, subsiste dúvida razoável, objetiva e insuperável sobre a autoria ou a materialidade. Não é o que se verifica.

Ao contrário, o conjunto dos autos revela linearidade probatória: a vítima narra a agressão; a testemunha presencial a confirma; o laudo atesta lesões compatíveis; os policiais relatam a imediata notícia do fato; e o réu admite ter interferido fisicamente quando a ofendida estava com o copo na mão. Não identifico contradição substancial capaz de quebrar esse nexo demonstrativo. As pequenas variações linguísticas entre “soco”, “tapa” e “bater pela lateral”, longe de fragilizarem a prova, são até naturais em relatos de pessoas distintas acerca de um mesmo episódio brusco e rápido.

Em todas as versões, permanece invariável o dado essencial: o acusado atingiu a mão da vítima no momento em que ela segurava o copo, produzindo o rompimento do objeto e as lesões corporais.

Diante desse quadro, concluo que o réu praticou, sim, o delito de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher. Fê-lo ao atingir a mão de sua companheira quando ela segurava um copo, provocando-lhe feridas cortantes comprovadas tecnicamente. A autoria e a materialidade, portanto, mostram-se sobejamente demonstradas.

Por conseguinte, rejeito o pedido de absolvição fundado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida, neste ponto, a sentença condenatória.

Superada a tese absolutória, passo, na sequência, ao exame da
dosimetria da pena
, notadamente quanto à insurgência defensiva contra a valoração negativa
dos motivos do crime
.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, tendo sido fixada a pena definitiva em
01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

No que concerne à dosimetria, assim consignou o magistrado sentenciante:

“Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de
circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a
personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado.

Assim, procedo à
valoração neutra
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância em enfoque merece
valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, meses de reclusão
.

Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, inexistindo circunstâncias agravante
(não há falar na circunstância do art. 61, II, f, tendo em vista a falta de provas), pelo que
fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada
, pelo
prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição
, cumulativa, por entender adequado ao caso,
de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
DELIO LUCAS CONCEIÇÃO MOREIRA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Y.D.D.S.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em virtude de não estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como pelo fato de ter respondido todo o processo ou parte dele em liberdade e diante da concessão do SURSIS ao sentenciado,
concedo-lhe direito de recorrer em liberdade.”

No que concerne à dosimetria da pena, insurge-se a defesa contra a valoração negativa do vetor “motivos do crime”, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o Juízo de origem teria se limitado a afirmar que o delito decorreu de “mera discussão”.

Não lhe assiste razão.

Os
motivos do crime
, enquanto circunstância judicial, dizem respeito às razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática delitiva, permitindo aferir o grau de reprovabilidade da conduta sob a ótica do desvalor do agir.

No presente caso, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau, embora sintética, encontra amparo no contexto fático amplamente delineado nos autos, não se tratando de mera referência genérica.

Isso porque, ao examinar detidamente a prova produzida, verifico que o delito não decorreu de uma simples “discussão trivial”, como pretende fazer crer a defesa, mas sim de um contexto mais amplo de
ciúme, controle e sentimento de posse sobre a vítima
, características típicas de relações abusivas no âmbito da violência doméstica.

Com efeito, a vítima relatou que o relacionamento era conturbado e que o réu era pessoa “controladora, autoritária e manipuladora”, exercendo vigilância sobre seus comportamentos e restringindo sua liberdade social. Ademais, no episódio específico dos autos, o acusado dirigiu-se ao local onde a vítima se encontrava, determinou que ela se retirasse, e, diante da recusa, reagiu de forma violenta, atingindo sua mão e causando-lhe lesões.

Esse comportamento revela, de forma inequívoca, um agir motivado por
sentimento de domínio e intolerância à autonomia da vítima
, o que ultrapassa em muito a ideia de uma discussão banal.

Aliás, o próprio contexto narrado demonstra que o agente não suportou ver a vítima em ambiente social, exercendo sua liberdade, o que evidencia traços de
ciúme exacerbado e certeza de posse
, traduzidos na tentativa de impor sua vontade pela força.

Tal circunstância, a meu ver, justifica plenamente a valoração negativa do vetor “motivos do crime”, pois denota maior reprovabilidade da conduta, em descompasso com os valores de respeito à dignidade da mulher e à sua autonomia pessoal.

A jurisprudência pátria caminha nesse mesmo sentido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE VETORES. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS QUE TIPIFICAM O CRIME. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAR A CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. ESTRUTURA DE DOMINAÇÃO MASCULINA. VALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. TRAUMAS PSICOLÓGICOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial. O recurso especial questiona a negativação das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime na dosimetria da pena.

2. O recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, combinado com o art. 71 do Código Penal, por descumprir medidas protetivas de urgência, com atos como telefonar e enviar mensagens à vítima, além de procurá-la em sua residência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, e se houve violação ao princípio do bis in idem na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A negativação do vetor da culpabilidade foi considerada inadequada, pois as instâncias ordinárias utilizaram a multiplicidade de condutas criminosas tanto para modular a culpabilidade quanto para reconhecer o crime continuado, configurando bis in idem. Essa dupla valoração da multiplicidade de ações criminosas, ora para modular a culpabilidade, ora para assentar o crime continuado, concretiza violação à vedação ao bis in idem e merece ser reparada por essa Corte de Justiça.

5.
Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base.
De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva.

6. As consequências do crime, traduzidas em medo e sensação de vulnerabilidade da vítima, foram consideradas elementos válidos para dosar a pena, por representarem abalos e traumas psicológicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a negativação do vetor da culpabilidade e redimensionar a pena do recorrente. (AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)” destaquei

Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, não se está diante de fundamentação inidônea ou padronizada, mas sim de uma valoração que, embora concisa, encontra respaldo no conjunto probatório e no contexto fático evidenciado nos autos.

Ademais, não se pode perder de vista que o julgador não está adstrito a uma descrição exaustiva ou prolixa para cada circunstância judicial, sendo suficiente que a motivação seja
clara, concreta e vinculada aos elementos do processo
, o que se verifica no presente caso.

Portanto, considerando que os motivos do crime revelam
ciúme, controle e sentimento de posse sobre a vítima
, circunstâncias que agravam a reprovabilidade da conduta, entendo correta a valoração negativa do referido vetor
, devendo ser mantida a pena-base fixada acima em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, observo que o Juízo de origem reconheceu a incidência da
atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduzindo a pena de
1 (um) ano e 5 (cinco) meses para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Tal proceder revela-se absolutamente correto e em consonância com a legislação penal e a orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo insurgência concreta apta a infirmar o reconhecimento da referida atenuante.

De igual modo, verifico que o magistrado singular afastou a incidência de agravantes, notadamente a prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ausência de suporte probatório suficiente, o que também se mostra adequado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, que rege a matéria penal sancionatória.

Na
terceira fase
, constato a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual o Juízo sentenciante corretamente tornou definitiva a reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Diante desse panorama, entendo que a pena final fixada mostra-se coerente, proporcional e adequada à gravidade concreta do delito praticado, bem como às circunstâncias judiciais valoradas, atendendo, de forma suficiente, às finalidades de reprovação e prevenção do crime, conforme preceitua o art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a reprimenda não se revela excessiva, tampouco aquém do necessário, guardando correspondência com o desvalor da conduta — especialmente diante do contexto de violência doméstica, marcado por motivação possessiva e controle sobre a vítima — e com as condições pessoais do agente.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, mantenho integralmente a reprimenda fixada pelo Juízo de primeiro grau, inclusive quanto ao quantum final de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

A defesa requer, ainda, a
concessão de sursis especial
, relatando que o réu atenderia todos os requisitos para tal.

Ora, é certo que a concessão do
sursis
é um instituto de política criminal que visa à ressocialização do condenado por meio da substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade por um período de prova com condições estabelecidas pelo Juízo da Execução. Trata-se, portanto, de medida de caráter
discricionário-controlado
, cuja aplicação demanda análise concreta da conveniência e da utilidade da medida para os fins da execução penal, devendo ser sopesados os interesses da repressão penal e da reintegração social do apenado.

Outrossim, ressalto que a
suspensão condicional da pena configura direito subjetivo do apenado
. Ainda que o denominado “
sursis
” não se revele, em tese, prejudicial ao acusado — porquanto substitui a imposição de sanção privativa de liberdade mais gravosa — é certo que se trata de
benefício de natureza facultativa, podendo ser recusado pelo sentenciado no momento da execução da pena, por ocasião da audiência admonitória
.

Dessa forma, ainda que o sentenciado manifeste desinteresse ou insatisfação com o benefício, a decisão quanto à concessão, aceitação, substituição ou eventual revogação do
sursis

compete ao Juízo da Execução Penal
,
quando da realização da admonitória
, ocasião em que, após ouvir a leitura das condições impostas, poderá o sentenciado aceitá-las ou não.

Em caso de rejeição, cumprirá a pena privativa de liberdade, conforme fixada, o que se aplica às hipóteses em que esta for entendida como menos gravosa do que o cumprimento do prazo de suspensão condicional.

A respeito, colaciono julgados do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.

O recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06) à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto. No recurso especial, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do sursis, alegando que a medida é mais gravosa do que a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a condenação por ameaça está lastreada em provas suficientes;

(ii) analisar se a exasperação da pena-base, com fundamento na presença dos filhos da vítima no momento do crime, é válida; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da suspensão condicional da pena (sursis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por ameaça encontra fundamento em depoimentos seguros e harmônicos da vítima e de testemunha. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório. A revisão do juízo condenatório demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta Corte.

5. Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”
destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 1. Com efeito, uma vez que a condenação do agravante não se baseou apenas nas palavras da ofendida, mas também foi ancorada nas declarações judiciais do réu, momento no qual este confirmou ter ameaçado a vítima de morte, modificar-se tal entendimento esbarraria necessariamente no revolvimento de fatos e provas, providência inadequada na via do apelo nobre, conforme dicção da Súmula 7/STJ.
2. No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma, contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)”

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO CP. CONDIÇÕES DO SURSIS MAIS GRAVOSAS DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO RÉU. PRECEDENTE. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(...)

Esta Corte Superior de Justiça já se pronunciou no sentido de que, tratando-se a suspensão condicional da pena de benefício ao réu, cabe a ele optar pelo cumprimento das condições ou da pena aplicada, caso a considere menos gravosa.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, no ponto, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, devendo ser reformado.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1989499 – SP; Relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; julgado em 20/02/2024)

Na mesma linha, colaciono julgado desta Turma Julgadora:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO. REVOGAÇÃO DO SURSIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e a revogação da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (iii) saber se é possível o afastamento do benefício do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do boletim de ocorrência policial e do depoimento da vítima em juízo, corroborados por laudo pericial de lesão corporal. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. Além do art. 387, IV, do CPP possibilitar ao julgador a fixação de valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da(s) vítima(s), houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o quantum estabelecido pelo juízo restou fundamentado e não se mostra excessivo, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente do C. STJ.

5. O momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020304-19.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/12/2024)”
destaquei

Ademais, pontuo que não se trata de permitir ao condenado escolher arbitrariamente a pena que lhe seja mais conveniente, mas de reconhecer que o benefício legal não pode ser imposto contra sua manifestação, quando se revelar mais severo do que a reprimenda aplicada.

Nessa linha, não há que se falar em modificação do benefício, uma vez que o momento oportuno para manifestação do réu será em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo da Execução,
a quem também compete avaliar eventual extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena.

Por fim, no tocante ao pleito defensivo de afastamento ou redução da indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar
.

Inicialmente, observo que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a reparação mínima no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), atuou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo valor compatível tanto com a gravidade da conduta delitiva quanto com a reprimenda penal aplicada.

Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.643.051/MS
(Tema 983)
, segundo o qual, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório, independentemente de dilação probatória específica, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

No caso concreto, verifica-se que a peça acusatória trouxe pedido expresso de fixação de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, atendendo, assim, ao requisito formal exigido pela jurisprudência da Corte Superior.

Outrossim, o valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, especialmente considerando os danos psicológicos experimentados pela vítima em contexto de violência doméstica, os quais, por sua própria natureza, independem de comprovação específica.

Nesse cenário, a ausência de quantificação prévia na denúncia não impede a fixação da indenização pelo juízo sentenciante, notadamente quando presentes os elementos mínimos que evidenciam o dano suportado.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que afastou a condenação de indenização por danos morais em razão do desinteresse expresso da vítima.

2. O réu foi condenado à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto n. 3.688/1941, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, com fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 em favor da vítima.

3. O Tribunal de Justiça de origem, ao julgar apelação criminal, afastou a condenação de indenização por danos morais, considerando o desinteresse expresso da vítima em Juízo.

4. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.

5. Nas razões do recurso especial, o Ministério Público sustenta violação ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando que o dano moral é presumido em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo sem quantificação e sem necessidade de instrução probatória específica.

II. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em saber se o desinteresse expresso da vítima em relação à indenização por danos morais afasta a obrigação de reparação mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir

7. A indenização por danos morais individuais prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal possui natureza civil e disponível, sendo parte de um todo mais amplo que pode ser complementado em processo cível.

8. A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher exige pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, conforme entendimento firmado no REsp 1.643.051 sob a sistemática dos recursos repetitivos.

9. A manifestação expressa da vítima em Juízo pelo desinteresse na indenização por danos morais deve prevalecer sobre a postulação do Ministério Público, considerando que este atua como substituto processual em relação aos danos individuais.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o Ministério Público tenha legitimidade para pleitear indenização mínima em favor da vítima, tal pedido não pode prevalecer quando há manifestação expressa da vítima pelo desinteresse na indenização.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal possui natureza civil e disponível, sendo parte de um todo mais amplo que pode ser complementado em processo cível. 2. A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher exige pedido expresso da vítima ou do Ministério Público. 3. A manifestação expressa da vítima em Juízo pelo desinteresse na indenização por danos morais afasta a obrigação de reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CC, arts. 11 e 934; CF/1988, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23.11.2016; STJ, AgRg no REsp 2190678/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.11.2025; STJ, REsp 1715806/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.08.2019. (REsp n. 2.225.085/DF, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)”

Por conseguinte, inexistindo elementos que justifiquem a redução ou o afastamento da verba indenizatória, impõe-se a manutenção da condenação, com o consequente improvimento do pleito defensivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por D.L.C.M., mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos) dias-multa, preservando-se, ainda, os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026